Tribunal: TJSP
Processo: 2250598-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Não reconhecimento de grupo econômico. Decisão alterada. Presença de Indícios que podem render ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. Necessária instauração do incidente previsto no art. 133 do C.P.C., observado o contraditório. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250598-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, são agravados DCG CONSTRUÇÕES LTDA e
ARLINDO GOMES NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente) e ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250598-76.2019.8.26.0000 -Voto no 75257
2
Ag. 2250598-76.2019.8.26.0000 São Paulo 2a VC / F.R. Jabaquara VOTO 75257
Agte: Fundo de Recuperação de Ativos - Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados.
Agdos: DCG Construções Ltda e outro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO RECONHECIMENTO DE GRUPO
ECONÔMICO. DECISÃO ALTERADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE
PODEM
RENDER
ENSEJO
À
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DO
INCIDENTE PREVISTO NO ART. 133 DO C.P.C., OBSERVADO O
CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão copiada a
fls. 392/393 que, em execução de título extrajudicial, não reconheceu a
existência de grupo econômico e indeferiu a instauração de incidente
de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir,
pois está configurado grupo econômico na espécie. Afirma que há
indício de confusão patrimonial. Aduz que não é possível o
indeferimento de plano da instauração do incidente de desconsideração
inversa da personalidade jurídica, pois é necessária a produção de
provas. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo e
os agravados apresentaram resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O que foi alegado é que há indícios de situação que
pode render ensejo à decretação da desconsideração inversa em
decorrência da existência de grupo econômico. Então, levada em conta
a legislação processual, é caso de instauração do incidente a que alude
o art. 133 do C.P.C.
É caso, pois, de provimento do recurso, para que o
incidente seja instaurado e processado, na forma da lei, observado o
contraditório, com a inclusão da pessoa jurídica à qual se atribui a
participação em grupo econômico em conjunto com os devedores no
polo passivo da relação processual, efetuadas as necessárias anotações,
para que, então, depois disso, seja proferida a decisão interlocutória a
que alude o art. 136, caput, do C.P.C.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator